Tribunal: STF
Processo: ARE 1603472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada para declarar a inexigibilidade de contribuições previdenciárias patronais, destinadas a terceiros e ao RAT, incidentes sobre os valores pagos a título de participação nos lucros e resultados – PLR, sem a comprovação de que foram observadas as disposições da Lei nº 10.101/2000. A decisão agravada foi proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os valores pagos a título de PLR estão isentos da incidência de contribuições previdenciárias, mesmo sem o atendimento dos requisitos legais estabelecidos pela legislação específica (Lei nº 10.101/2000), bem como se há nulidade ou necessidade de retratação da decisão monocrática proferida com fulcro em jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
A mera interposição de agravo interno, sem impugnação objetiva e específica dos fundamentos da decisão agravada, não impõe ao relator o dever de apresentar nova fundamentação.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a isenção de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de PLR depende do cumprimento dos requisitos legais previstos na MP nº 794/94 e na Lei nº 10.101/2000. Não demonstrado vínculo empregatício dos beneficiários dos pagamentos tidos como PLR, sendo constatada relação estatutária com a empresa, o benefício legal não se aplica. Decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante pode ser mantida pela Turma julgadora, não se caracterizando nulidade.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A isenção de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de participação nos lucros e resultados – PLR somente se aplica quando observadas as exigências da Lei nº 10.101/2000. 2. A ausência de impugnação específica e objetiva dos fundamentos da decisão monocrática impede a sua reforma, especialmente quando proferida com base em jurisprudência dominante.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XI; CF/1988, art. 201, § 11; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º, “j”; Lei nº 10.101/2000, arts. 2º e 3º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1561617/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.11.2015; STJ, REsp 1.216.838/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 19.12.2011.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, XXXV, LV; 7º, XI; 93, IX; 150, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente